Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. SANEAMENTO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. Verificados vícios de omissão e de aparente contradição no acórdão, impõe-se o saneamento integrativo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.